Tribunal: TJDFT
Processo: 0723354-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1.163.020 (Tema 986) (ID 62560262). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601